Tribunal: TJSP
Processo: 2266433-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266433-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CAMILA
APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266433-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2266433-70.2020.8.26.0000
Voto no 20.350 (8)
Impetrante: Thalita Veronica Gonçalves e Silva - Defensora
Paciente: Camila Aparecida Da Silva
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário de Foro Plantão - 00a
CJ - Capital - Vara Plantão.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública, em favor de Camila Aparecida Da Silva, sob o
fundamento de que estaria, ela, a experimentar constrangimento ilegal, pois,
em síntese, ausentes os requisitos da prisão preventiva. Argumenta, ainda,
a necessidade de se colocar a paciente em liberdade, em virtude da
pandemia do coronavírus (COVID-19), consoante termos da Recomendação
n° 62/20 do Conselho Nacional de Justiça.
A liminar foi indeferida (fls. 83/84), advieram os
informes (fls. 89).
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça pela
denegação da ordem (fls. 94/100).
É o relatório.
De rigor a denegação da ordem.
A
argumentação
defensiva
não
merece
beneplácito, pelo menos em sede de cognição sumária, haja vista as
circunstâncias da prisão, considerados presentes, em princípio, prova da
materialidade, indícios de autoria e a periculosidade causada pelo estado de
liberdade da paciente.
Consoante informes do d. juízo impetrado e
consulta junto ao 'site' deste E. Tribunal, presa, a paciente, em flagrante
delito aos 07.11.2020, tal custódia foi convertida em prisão preventiva.
Outrossim, houve oferecimento de denúncia em
17.11.2020 (fls.01/04 autos originários), pela prática, em tese, do crime
previsto no artigo 129, § 1o, c.c. artigo 61, II, “j”, na forma do art. 29, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266433-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do Código Penal.
Constata-se, que, em verdade, com a presente
impetração, objetiva-se desconstituir decisões
baseadas na gravidade
concreta da conduta, a fim de se resguardar a ordem pública e por
conveniência da instrução criminal devidamente fundamentadas.
Realmente, a conduta imputadas a indigitada é
de natureza séria, motivo pelo qual requer cautela, máxime se considerado
que ela teria desferido diversas facadas contra a vítima, gerando entre
outros ferimentos, um corte contuso profundo no antebraço esquerdo, bem
como um trauma na cabeça (fls. 24 autos originários), tudo a demonstrar,
num primeiro exame, propensão à agressividade e incapacidade de
controlar seus impulsos.
Some-se a isso, possível represália ao ofendido,
a ponto de comprometer sua incolumidade física, bem indisponível, assim
como a instrução, em função de intimidação.
Nesse contexto, eventuais condições pessoais
favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm
força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os
motivos autorizadores da custódia, como no caso.
No caso, a prisão cautelar se impõe, inclusive,
porque a paciente ostenta maus antecedentes (fls. 49/52 autos de origem),
devendo ser sopesados na análise da personalidade da paciente, a qual
demonstra, em princípio, personalidade distorcida e nocividade à sociedade,
mesmo porque teria praticado o delito durante o presente estado
pandêmico.
E as cautelares alternativas só podem ser
aplicadas quando ausentes os requisitos da preventiva, quadro diverso
daquele aqui apresentado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das
medidas, que claramente se mostram inadequadas e insuficientes para
acautelar a ordem pública, ante as circunstâncias que envolvem o caso
concreto.
Lado outro, não existe mácula ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266433-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
presunção de inocência ou outro princípio constitucional qualquer, quando a
cautelar extrema se mostra necessária à efetiva prestação jurisdicional.
Sobre o tema:
“No que pertine à argumentação de que a
manutenção da prisão do paciente afronta o princípio da
presunção da inocência, melhor sorte não o socorre, pois, é
certo que a Constituição Federal traz como regra que a prisão
somente deve ocorrer após a decisão definitiva, no entanto, não
podemos esquecer que a própria Constituição privilegia as
hipóteses de prisões provisórias” (HC no 990.10.460963-1, Rel.
Sérgio Ribas, 5.a Câm. Crim. j. em 16.12.2010).
Por
derradeiro,
mostra-se
descabida
a
argumentação de que à custodiada deve ser deferida a imediata soltura por
causa da Covid-19, uma vez que não há comprovação de que o paciente
faça parte de algum grupo de risco da doença, tampouco de que a unidade
prisional não tenha condições de fornecer tratamento apropriado, caso
necessário.
No respeitante, vale trazer excerto da decisão do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b)
a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento
processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.”
(STJ Habeas Corpus no 570.082/PR, Rel. Min. Reynaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266433-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Soares da Fonseca, Dje. 02/04/2020).
O mais alegado na impetração diz com o
merecimento da causa, sendo vedada análise desses temas em segunda
instância pela via eleita, bem como o emprego de tal fundamento para
justificar a soltura; pena de maltrato ao princípio do juiz natural,
prejulgamento do mérito e supressão de instância.
Não colhe, por conseguinte, a alegação de que
verificado constrangimento ilegal.
Denega-se, pois, a ordem.
MAURICIO VALALA
Relator